Tribunal: TJPA
Processo: 0000007-65.2011.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000007-65.2011.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSTRUNORTE CONSTRUCOES DO NORTE LTDA, MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA, MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO, CONSTRUNORTE - CONSTRUCOES DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PEDIDO INCIDENTE DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou a expedição de precatório no valor global de
R$ 299.887,01
, sendo
R$ 149.943,50
em favor da empresa exequente
CONSTRUNORTE – CONSTRUÇÕES DO NORTE LTDA
. e igual montante destacado para o advogado, a título de honorários advocatícios contratuais. A Fazenda sustenta a impossibilidade de destaque de honorários contratuais, além de alegar excesso de execução em razão de pedido da parte exequente para atualização de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial de destaque dos honorários contratuais do montante do precatório em favor do advogado da parte vencedora; (ii) estabelecer se a petição incidental protocolada em grau recursal pela parte exequente, requerendo atualização dos cálculos e inclusão de multa contratual, configura excesso à execução ou pode ser conhecida pela instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O destaque dos honorários contratuais encontra respaldo no art.
22
,
§ 4º
, da Lei nº
8.906/1994
, desde que o contrato de honorários tenha sido juntado aos autos antes da expedição do precatório, como ocorreu no presente caso.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o destaque de honorários contratuais não implica fracionamento do requisitório, nem a expedição de
precatório autônomo, devendo constar em único precatório o valor global, com indicação da parcela devida ao advogado.

5.Em decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça adotou-se o mesmo entendimento, reconhecendo que o destaque de honorários se dá por dedução do crédito principal, sem ofensa ao art.
100, § 8º
, da
CF/1988
.

6.Quanto ao pedido incidental de atualização da planilha de débitos formulado em sede recursal, a instância recursal não possui competência originária para apreciá-lo, por se tratar de matéria a ser discutida na fase de cumprimento da sentença.

7.

A ausência de recurso da empresa exequente contra a sentença homologatória inviabiliza qualquer rediscussão de seus parâmetros nesta fase recursal, por força da preclusão.

8.

O Tribunal, no julgamento da apelação, deve limitar-se às matérias devolvidas pela parte recorrente, não podendo analisar novos pedidos formulados pela parte que não interpôs recurso. Acrescenta-se ainda, que nos cálculos que foram homologados pelo Juízo a quo, observa-se a expressa inclusão de multa no valor de
1%

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 4º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 8º, § 2º; Portaria nº 2239/2011-GP do TJPA, art. 6º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2029763/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no RMS 66977/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.11.2023; TJPA, MS 0007638-64.2016.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.04.2022; TJPA, MSCiv 0000726-22.2014.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.09.2020; TJPA, AI 0800381-81.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 29.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível (processo nº
0000007-65.2011.814.0058
) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Senador José Porfírio/PA, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por
CONSTRUNORTE CONSTRUÇÕES DO NORTE LTDA
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE AS IMPUGNAÇÕES. Requisite-se o pagamento do débito principal por intermédio do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do eg. TJPA (CPC, inciso I do § 3º do art. 535), expedindo-se precatório de natureza comum nos seguintes termos:

a)
Ofício requisitório de precatório em desfavor do Estado do Pará no valor global de R$ 299.887,01 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo), sendo R$ 149.943,50 em favor de CONSTRUNORTE – CONSTRUÇÕES DO NORTE LTDA e com o destaque de R$ 149.943,50 em proveito do advogado Geraldo Coelho Rodrigues, OAB/PA 13.609-B a título de honorários contratuais;

b)
Ofício requisitório de precatório em desfavor do Município de Senador José Porfírio/PA no valor global de R$ 299.887,01 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo), sendo R$ 149.943,50 em favor de CONSTRUNORTE –CONSTRUÇÕES DO NORTE LTDA e com o destaque de R$ 149.943,50 em proveito do advogado Geraldo Coelho Rodrigues, OAB/PA 13.609-B a título de honorários contratuais;

c) Ofício requisitório de precatório em desfavor do Município de Senador José Porfírio/PA no valor global de R$ 30.117,69 (trinta mil, cento e dezessete reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 15.058,84 em favor de CONSTRUNORTE – CONSTRUÇÕES DO NORTE LTDA e com o destaque de R$ 15.058,84 em proveito do advogado Geraldo Coelho Rodrigues, OAB/PA 13.609-B a título de honorários contratuais;

Expeça-se RPV em desfavor do Estado do Pará, requisitando-lhe o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) no prazo de dois meses, nos termos do inciso II do § 3º do art. 535 do CPC.

Expeça-se RPV em desfavor do Município de Senador José Porfírio/PA, requisitando-lhe o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) no prazo de dois meses, nos termos do inciso II do § 3º do art. 535 do CPC.

Esclareço que deixo de ordenar a intimação da entidade devedora para informar a existência de débitos a compensar, uma vez que os § 9º e 10 do art. 100 da CF (introduzidos pela EC n. 62/2009) foram declarados inconstitucionais pelo Plenário do STF no julgamento das ADIs n. 4357 e 4425.

Em razões recursais, o Estado do Pará defende que não há como imputar ao ente público a responsabilidade pelo destacamento de honorários advocatícios contratuais firmado entre a exequente e seu advogado, pois tal obrigação não consta do título executivo judicial, sendo, portanto, inexigível.

Afirma que a Súmula Vinculante nº
47
do
STF
permitiu expressamente a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios, no entanto, os precedentes de formação desse enunciado ocorreram através de honorários sucumbenciais e não contratuais.

O Estado também alega preclusão quanto a novo cálculo apresentado pelo exequente, na petição de id
29631638
, que alterou o valor de
R$ 299.887,01
para
R$ 358.048,60
, caracterizando excesso de execução.

Em contrarrazões, a apelada afirma que o Estado não impugnou os cálculos apresentados e que apenas houve atualização, sem qualquer alteração da decisão proferida.

A empresa apelada peticionou pedido de atualização do débito.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da apelação e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a parte da sentença que determinou a expedição de ofício requisitório de precatório em desfavor do Estado do Pará no valor global de
R$ 299.887,01
(duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo), sendo
R$ 149.943,50
em favor de
CONSTRUNORTE – CONSTRUÇÕES DO NORTE LTDA
e com o destaque de
R$ 149.943,50
em proveito do advogado Geraldo Coelho Rodrigues,
OAB/PA 13.609-B
a título de honorários contratuais, bem como, se a petição incidental do apelado requerendo a atualização dos cálculos enseja excesso à execução.

A determinação de destaque dos honorários contratuais encontra amparo expresso no art.
22,
§ 4º
,

da Lei nº
8.906/1994
(Estatuto da Advocacia e da OAB), que dispõe:

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o destaque não implica a expedição de dois requisitórios distintos. Ao contrário, será expedido um único precatório pelo valor global da execução, no qual constará a determinação para que, no momento da liquidação, o valor referente aos honorários contratuais seja transferido diretamente ao advogado, e o saldo remanescente, ao seu cliente. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 .
Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório .
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, é indevida a expedição de precatório exclusivamente para o pagamento da reserva de honorários contratuais diante do óbito do autor e da ausência de habilitação de eventuais sucessores. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2029763 SP 2022/0308131-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
30/08/2024
)

PROCESSUAL CIVIL.
DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO
OU RPV. 1 .
Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório
. 2. Hipótese em que a parte recorrente formulou o pedido de destaque dos honorários contratuais (apresentando contrato de cessão) após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no RMS: 66977 RJ 2021/0231218-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

No âmbito deste Egrégio Tribunal destaca-se os seguintes julgados:

No que concerne ao destacamento de
honorários

contratuais
, mostra-se cabível, tendo como base o disposto no art. 6º, §§1º e 2º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, bem como do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94)
.
Verbis
:(...)

Nesse passo, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício configurado, e por conseguinte, deferir o destacamento de
honorários
advocatícios de 20 % conforme requerido na petição (Id. 8138693).

Cabe dizer que o destacamento do valor dos
honorários

contratuais
é realizado do crédito do exequente; não representando qualquer prejuízo para o Estado, que se incumbirá, somente, de pagar o valor efetivamente devido de forma dividida entre o credor e seus advogados,
com total autorização do dono do crédito consignada nos autos.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração para sanar o vício do
decisum
atacado, e por conseguinte, deferir o pedido de destacamento de
honorários
advocatícios nos termos da fundamentação.

(TJPA. MS 0007638-64.2016.8.14.0000.
Decisão Monocrática.
RelatoraDesembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO.
Belém,
04 de abril de 2022
.)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO CRÉDITO DO PRECATÓRIO OU RPV . POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO (ART. 100, § 8.ª, DA CF) . NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 -
A determinação de destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito objeto de Precatório ou RPV, para pagamento em separado, encontra-se de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre e das normas legais sobre a matéria
(art. 22, § 4.º, da Lei n.º 8 .906/94; art. 8.º, § 2.º, da Resolução nº 303 de 18/12/2019, do CNJ; e art . 6.º, §§ 1.º e 2.º, da Portaria n .º 2239/2011-GP do TJE/PA), no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico e podem ser destacados do crédito objeto do Precatório ou RPV; 2 -
Não se cogita de afronta a vedação de fracionamento de Precatório ou RPV, estabelecida no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, face a determinação de destaque dos honorários contratuais, posto que não há expedição de Precatório ou RPV individual em favor do advogado, mas somente o destaque dos honorários contratuais do valor objeto do Precatório ou RPV, expedido em nome do credor da Fazenda, para recebimento em separado pelo causídico à época do pagamento, sem que haja prejuízo ao agravante;
3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não inclusão dos honorários contratuais na estrita aderência do teor da Súmula Vinculante n.º 47, em nada beneficia a tese do agravante, pois não leva a conclusão de existência de inconstitucionalidade do destaque dos honorários contratuais de Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, por violação ao estabelecido no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, mas tão somente a inadmissibilidade de utilização da reclamação, para impor o destaque de honorários advocatícios contratuais, por inocorrência das hipóteses estabelecidas no art . 102, inciso I, alínea l, e no art. 103-A, § 3.º, ambos da CF/88, ensejando a inexistência de óbice constitucional a aplicação das normas infraconstitucionais que regulam a matéria; 4 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.?

(TJ-PA - MSCIV: 00007262220148140000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/09/2020, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIAL. VALOR INCONTROVERSO . HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. POSSIBILIDADE. ART . 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94, ART. 5º, § 2º E § 3º, DA RESOLUÇÃO 115/2010 DO CNJ E ART. 6º, § 1º E 2º, DA PORTARIA Nº 2239/2011, DESTE EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . SÚMULA VINCULANTE Nº 47. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - A Súmula Vinculante nº 47 do STF não se aplica à discussão afeta aos honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado. II- Conforme entendimento firmado pelo STF, a pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47 . Precedentes: Rcl 23886 AgR. III- O § 4º do art. 22 da Lei n. 8 .906/94 permite o destacamento dos honorários advocatícios contratuais se o advogado solicitar e fizer juntada aos autos do contrato de prestação de serviços antes da determinação de expedição do precatório, como é o caso dos autos. IV- Opostos embargos à execução impugnando apenas os cálculos apresentados pelos exequentes, admite-se a expedição de precatório correspondente à parte incontroversa, com destaque dos honorários advocatícios contratuais. V- Recurso conhecido e provido. Decisão unânime . Agravo interno prejudicado.

(TJ-PA - AI: 08003818120188140000 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2019)

No presente caso, o advogado cumpriu o requisito legal, juntando o contrato de honorários (ID
13172511
- Pág.
11
) antes da expedição do ofício requisitório.

Portanto, afasta-se a tese de impossibilidade levantada pela Fazenda Pública, por reconhecer que o destaque de honorários não se confunde com o fracionamento da execução.

No que diz respeito à petição da apelada em fase recursal que busca atualizar a planilha de débitos, deve ser consignado que os valores serão atualizados nos termos delineados na sentença, não cabendo a esta instância recursal a apreciação de pedido incidental de atualização do débito, que deve ser direcionado ao juízo da execução.

O Tribunal, em sede recursal, possui uma função estritamente revisional. Sua competência é analisar o acerto ou o desacerto da sentença nos limites da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância. Portanto, considerando que a petição mencionada pelo Estado não foi objeto de apreciação na sentença, não se evidencia excesso.

Quanto à nova petição protocolada nesta instância recursal, em que a apelada pede nova atualização dos cálculos e expressa manifestação desta Corte a respeito da inclusão de multa contratual nos cálculos, deve ser destacado que a empresa
CONSTRUNORTE
não recorreu da sentença homologatória, razão pela qual todos os parâmetros nela estabelecidos encontram-se cobertos pelo manto da preclusão. Acrescenta-se ainda, que nos cálculos que foram homologados pelo Juízo a quo, observa-se a expressa inclusão de multa no valor de
1% (id 13172510 - Pág. 4).

Como já mencionado, a este Tribunal cabe examinar a matéria devolvida pelo recurso do Estado do Pará, não podendo conhecer de pedidos novos formulados pela parte que sequer recorreu. A apelada não pode se valer do recurso da parte contrária para buscar modificação ou "interpretação" favorável de aspectos da sentença que aceitou tacitamente ao não recorrer.

Por fim, questões atinentes à liquidação, atualização de valores e cálculos para fins de cumprimento de sentença devem ser suscitadas perante o juízo de origem na fase executiva própria, observando-se os parâmetros homologados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, conforme a fundamentação.

É o voto

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/11/2025